Tribunal: TJBA
Processo: 8051826-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051826-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DULCE NEVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SUBSTITUÍDOS. COISA JULGADA QUE AFASTA DISCUSSÃO SOBRE
BIS IN IDEM
E “DANO ZERO”. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE, COM FIXAÇÃO POSTERGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo ente estatal e determinou a implementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC nos contracheques da exequente, pensionista do magistério com paridade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) a possibilidade de suspensão do processo em razão do Tema 1169/STJ; (ii) a necessidade de prévia liquidação do julgado; (iii) a exigência de filiação associativa prévia para legitimar a execução individual; (iv) a alegação de cumulação indevida da gratificação com o subsídio e de “dano zero”; (v) a possibilidade de fixação de multa diária; e (vi) a incidência de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo afasta a alegação de execução provisória e torna inaplicável a suspensão pelo Tema 1169/STJ. A obrigação de fazer imposta é clara e prescinde de liquidação prévia. A legitimidade ativa dos substituídos não pode ser restringida a filiados, sob pena de violação da coisa julgada. As teses de bis in idem e de “dano zero” já foram afastadas no título exequendo, não sendo possível rediscuti-las nesta fase. A multa diária é cabível como medida de coerção, mas deve ser fixada oportunamente, caso haja descumprimento após a intimação para cumprimento espontâneo. Os honorários advocatícios são devidos nas execuções individuais de sentença coletiva, inclusive quando oriundas de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
Na execução individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à incorporação da GEAC aos proventos de inativos e pensionistas do magistério, não cabe a suspensão pelo Tema 1169/STJ nem a exigência de prévia liquidação, sendo legítima a atuação de todos os substituídos, independentemente de filiação associativa, vedada a rediscussão de matérias já decididas no título exequendo. Admite-se a fixação de multa diária como medida coercitiva, postergada para momento oportuno, e é devida a verba honorária sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §7º, 292, §§2º e 3º, 513, 523 e 536.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973; TJBA, Petição Cível nº 8007633-71.2024.8.05.0000; TJBA, Petição Cível nº 8006265-27.2024.8.05.0000.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12